Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
O apelante ADAUTO FERREIRA DA SILVA requer a retirada do processo da pauta de sessão virtual para inclusão em telepresencial, sob as alegação de que pretende realizar sustentação oral . Defiro a inclusão do aludido processo na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada. Entretanto, o advogado(a) fica advertido (a) do prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52/2020 do TJDFT, para se inscrever à sustentação oral na sessão de julgamento. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator